Tribunal: TJPA
Processo: 0002227-45.2019.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002227-45.2019.8.14.0029

APELANTE: JEFFERSON LUIZ NASCIMENTO CARVALHO

ADVOGADO DATIVO: BRUNA THAIS DA SILVA PERES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33 E 35, AMBOS DA LEI 11.343/06.
1
)
AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO PARA O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS
E CONSEQUENTE EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS -
IMPROCEDÊNCIA.
Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas através do Auto de apresentação e Apreensão da droga; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados em sede administrativa e em juízo.

2) ABSOLVIÇÃO PARA O DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – IMPROVIMENTO.
Mantida a condenação diante da configuração do
animus
associativo específico, entre apelante e corréu, com caráter estável e permanente, para a comercialização do tráfico de entorpecentes.
Apreensão de a
petrechos
usualmente utilizados no
tráfico de entorpecentes.

3) PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO
DA PENA AO MÍNIMO LEGAL – IMPROCEDÊNCIA
.
Incabível a redução da reprimenda quando fixada em patamar justo e necessário à prevenção e reprovação do delito, atrelada às particularidades do caso concreto, mormente havendo a presença de uma circunstância judicial concretamente justificada em desfavor do recorrente. (Súmula nº 23 do TJPA).

4)

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPROCEDÊNCIA.

Não procede o pleito de
redução da pena de multa, quando se revela adequada e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade.

5
)

PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO.
Inadequação da via eleita, pois deveria ter sido trazido a Corte por meio de
Habeas Corpus.

6) RECURSO CONHECIDO EM PARTE, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer
em parte o recurso, na parte conhecida,
negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Jefferson Luiz Nascimento Carvalho, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã/PA, que
condenou o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006), à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, e pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei 11.343/2006), à pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa, para cumprimento inicial em regime fechado. (ID 9837449)

Em suas razões (ID 9837473), a defesa pleiteia absolvição com aplicação do in dubio pro reo, em ambos os delitos, por insuficiência probatória, em razão da condenação ter se baseado apenas nos testemunhos policiais.

Subsidiariamente, pugna pela reanálise da dosimetria, a fim de que a pena seja fixada no mínimo legal.

Requer ainda, o direito de recorrer em liberdade, sustentando falta de motivação para manutenção da prisão.

Por fim, sustenta reforma no que pertine à pena de multa, expondo que o apelante está em situação financeira precária.

As contrarrazões do Parquet firmaram-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pela manutenção
in totum
da sentença (ID 9837477), no que foi seguido pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer. (ID 10465247).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que no dia 06 de julho de 2019, os ora denunciados foram presos em flagrante delito por terem em guarda, para fins de comercialização, 20 (vinte) trouxas de -oxi embaladas em sacos plásticos e 01 (uma) pedra de pequeno volume de "oxi'.

Pelo que extraiu dos relatos prestados na fase inquisitorial, policiais militares receberam informações de que havia um grupo de pessoas comercializando entorpecentes em Algodoal/PA, sendo que, ao se deslocarem ao local informado, encontraram uma reunião de homens e mulheres, os quais, após avistarem a guarnição da Policia Militar, empreenderam fuga, sendo localizados apenas os ora denunciados com as substâncias entorpecentes supracitadas.

Ocorre que, os ora denunciados se identificaram em sede policial com nomes incorretos, atribuindo-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, não sendo reconhecidos como foragidos do sistema prisional.

Posteriormente, a equipe policial retornou ao local informado como ponto de venda de substâncias entorpecentes e encontrou ainda 01 (uma) balança de precisão e folhas contendo anotações possivelmente relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Houve juntada de laudo definitivo (ID 9837427 e 9837428)

Após a instrução, o juízo sentenciante
condenou os réus
JEFFERSON LUIZ NASCIMENTO CARVALHO e SEBASTIÃO VITOR PANTOJA DA FONSECA

como incursos nos delitos dos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/06.

Ocorrido o trânsito em julgado para o réu SEBASTIÃO VITOS PANTOJA DA FONSECA (ID 9837456 e 9837457)

A defesa de Jefferson Luiz Nascimento Carvalho pleiteou absolvição em relação aos delitos de tráfico de drogas e associação parta o tráfico.

Nesse diapasão, a
noto, de plano,
não merecer guarida
o pleito defensivo,

vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange aos delitos capitulados nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).

Isto por que, a autoria e materialidade do fato criminoso são incontroversas, estando sobejamente demonstradas pelos documentos colacionados aos autos, quais sejam, Auto de Apreensão de Objeto (ID 9837381) e Laudo de Constatação Definitivo 2019.02.001488-QUI (ID 9837427 e 9837428), e, em especial em razão dos depoimentos policiais que foram harmônicos e convergentes, no sentido de que, após receberem denúncias de que um grupo de pessoas estariam comercializando drogas na região, dirigiram-se ao local , lá localizaram os réus que tentaram empreender fuga, mas foram capturados pelos policiais, e no momento da abordagem portavam consigo substâncias entorpecentes. Válido destacar ainda, que, conforme relato dos próprios réus em juízo, ambos residiam no mesmo imóvel, afigurando-se assim a existência de liame associativo com razoável estabilidade entre os réus.

Saliente-se que consta do auto de Apreensão de Objeto, além das substâncias entorpecentes, apreensão de apetrechos usualmente utilizados no tráfico de entorpecentes:

- 20 trouxinhas de substância semelhante a oxi (encontrados em poder do nacional JEFFERSON LUIZ NASCIMENTO CARVALHO)

- 01 pedra em tamanho pequeno coberta com envolto plástico contendo substancia semelhante a oxi ( encontrada em poder do nacional SEBASTIÃO VITOR PANTOJA DA FONSECA)

- uma balança de precisão e folhas de anotações de valores (encontrados na residência na nacional GEISELENE PINTO DO VALE)

Após realização de exames químicos, o laudo definitivo atestou que a substância apreendida, correspondia a:

-
“10,50g (dez gramas e cinquenta centigramas) de Cocaína, acondicionada em 21 invólucros confeccionados em saco plástico na cor verde e branco, amarrados em suas extremidades com linha na cor rosa, contendo material petrificado na cor creme”

Por outro lado, o apelante em seu interrogatório, negou os fatos e afirmou ser viciado, sustentando que a droga apreendida era para consumo próprio. Ocorre que,
a versão apresentada pelo apelante não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos, divergindo dos depoimentos policiais, que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à manutenção da condenação do apelante.

Frise-se, outrossim, que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Ressalte-se que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga, reforçam a prática da traficância e afastam a possibilidade de absolvição do delito de tráfico, não merecendo prosperar o princípio
in dubio pro reo
.

Em relação ao crime de associação, restou
plenamente configurada a existência de elementos subjetivos do tipo penal específicos, com a clara demonstração de
animus
associativo entre os envolvidos, caracterizado pela permanência, habitualidade e estabilidade associativa.

Nesse ínterim, afiguram-se nos autos provas indubitáveis a demonstrar
associação
entre apelante e corréu, com o fim precípuo de comercialização de entorpecentes, sendo produzidas nos autos provas robustas e suficientemente aptas a amparar um decreto condenatório.

Ante a fundamentação exposta,
constata-se que o acervo probatório possui a segurança necessária para concluir que o apelante praticou o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, bem como o delito de associação para o tráfico, disposto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, o que torna inviável o acolhimento do pleito absolutório.

No que tange ao pleito de fixação da reprimenda no mínimo legal, asseguro não merecer êxito.

Explico:

Na 1ª fase, depreende-se justa e adequada a exasperação da pena basilar, acima do mínimo legal, em razão da negativação dos antecedentes criminais, por sentença condenatória transitada em julgado, utilizada no cálculo dosimétrico dos dois delitos,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
.

Na segunda etapa do cálculo da pena, devido a inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, manteve-se a pena anteriormente fixada.

Na terceira fase, corretamente não houve aplicação de causa de aumento nem de diminuição da reprimenda, sequer a prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006; conforme assevera o sentenciante, em razão da reincidência do apelante.

Assim, permaneceu a pena base como pena final e definitiva para os dois delitos perpetrados, tornando-se incabível o pleito de redução da reprimenda.

Assento que o montante arbitrado a título de multa, observou corretamente a gradação do método de fixação das reprimendas, sendo respeitad
o pelo juízo sentenciante a situação econômica do réu, nos termos do art. 60, caput, do CPB
, bem como se revela adequado e proporcional em comparação ao montante da pena privativa de liberdade, que não sofreu alterações da pena imposta pelo juízo
a quo
, razão pela qual
mantenho o
quantum
da pena de multa
fixado na sentença condenatória.

Por fim, o pleito para recorrer em liberdade
,
resta prejudicado,
em razão da inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior, por meio
de Habeas Corpus
, não merecendo ser conhecido o apelo, nesse ponto.

Consoante consta na sentença guerreada, o juízo
a quo
negou ao ora apelante a possibilidade de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso, por entender presentes os fundamentos que justificaram sua prisão cautelar, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, com o intuito de se evitar a reiteração delitiva, destacando que o condenado possui uma extensa certidão de antecedentes criminais, o que afasta a hipótese de flagrante ilegalidade, disposta no art. 654, §2º, do CPP a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Portanto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir as matérias ventiladas, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE O RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 04/04/2024